Tribunal: TJBA
Processo: 0511719-65.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511719-65.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROGERIO TRINDADE MARQUES

Advogado(s)
:
KELTON ARAPIRACA DI GOMES

APELADO: ROTA PREMIUM VEICULOS LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO TOMMASI COSTA CARIBE, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. NEGATIVA DE COBERTURA DE GARANTIA CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE COISA JULGADA SOBRE QUESTÃO INCIDENTAL. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS PELO CONSUMIDOR. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais formulado por consumidor contra concessionária e fabricante de veículo automotor, sob o fundamento de que o autor não observou as condições estabelecidas no termo de garantia, conforme demonstrado em perícia judicial.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o julgamento proferido em processo anterior no Juizado Especial faz coisa julgada sobre a controvérsia relativa à perda da garantia do veículo; (ii) apurar se o autor cumpriu os requisitos estabelecidos contratualmente para manutenção da garantia, de modo a justificar a responsabilização das rés pelos danos materiais alegados.

III. Razões de decidir

3. A coisa julgada limita-se ao dispositivo da sentença e não alcança os fundamentos de fato e de direito que serviram de base à decisão, conforme dispõe o art. 504 do CPC, não havendo vinculação entre o reconhecimento do dano moral no processo anterior e a controvérsia sobre o descumprimento das condições da garantia analisada no presente feito.

4. A análise da decisão proferida no processo anterior revela que a eventual interpretação dos fatos quanto à manutenção da garantia configurou questão incidental à pretensão de indenização por danos morais, razão pela qual não gera coisa julgada material sobre o ponto.

5. De outro lado, a prova pericial produzida nos autos demonstra que o autor não realizou a revisão obrigatória de 36.000 km ou 18 meses prevista no manual do fabricante, tampouco comprovou que a realizou fora da rede autorizada com observância das especificações técnicas exigidas, o que descaracteriza o direito à cobertura da garantia contratual.

6. Ausente, assim, ato ilícito por parte das rés ao recusarem o conserto através da garantia, resta afastada a responsabilidade civil e o consequente dever de indenizar por danos materiais.

7. Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser majorados em 2%, nos termos do art. 85, §11, do CPC, totalizando 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade prevista no art. 98, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
:

1. A coisa julgada incide apenas sobre o dispositivo da sentença, não alcançando as questões incidentais, como a interpretação de fatos que serviram de fundamento à decisão anterior.

2. A negativa de cobertura da garantia contratual é legítima quando o consumidor não comprova o cumprimento das condições previstas no termo de garantia do fabricante.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §11, 98, §3º, e 504.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº
0511719-65.2017.8.05.0080
, em que figuram como Apelante
ROGERIO TRINDADE MARQUES
e como Apelados
ROTA PREMIUM VEICULOS LTDA
e
OUTRO.

ACORDAM
os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER

do recurso e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
ao presente apelo, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA